Tribunal: STF
Processo: RHC 60774
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O
PACIENTE, DENUNCIADO PELO CRIME DO ART. 342, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO
PENAL (FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL), A VISTA DE QUE OS
ACUSADOS PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL
(OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO), EM OUTRO PROCESSO, FORAM ABSOLVIDOS POR
NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INC. III, DO
C.P.P.).
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO HÁ A POTENCIALIDADE LESIVA A
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA.